Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-48.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001533-48.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
LARISSA MARQUES DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em processo criminal que fixou honorários advocatícios em favor de advogada nomeada como defensora dativa diante da ausência da Defensoria Pública na comarca. O magistrado, reconhecendo a efetiva prestação de serviços pela causídica, fixou os honorários com base na tabela da OAB, no valor de R$17.599,87. O apelante alegou ausência de vinculação à tabela da OAB e incompetência da esfera criminal para fixação de honorários contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância da tabela da OAB para fixação de honorários advocatícios de defensor dativo; (ii) estabelecer se a sentença penal pode fixar honorários em favor de defensor dativo, com eficácia de título executivo; (iii) determinar se o valor arbitrado poderia ser reduzido diante da complexidade da causa e dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 984, estabelece que não se pode impor à Administração Pública o pagamento de honorários com base exclusiva em tabela elaborada unilateralmente por entidade privada, como é o caso da tabela da OAB, devendo prevalecer a apreciação equitativa do magistrado com base nas peculiaridades do caso concreto.

O Juiz de origem, todavia, não se vinculou obrigatoriamente à tabela da OAB, mas utilizou-a como parâmetro de referência para a fixação do valor.

A sentença penal pode fixar honorários em favor de defensor dativo, constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme precedentes do STJ (REsp 493.003/RS, AgRg no REsp 1370209/ES, REsp 602.005/RS), não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma.

A obrigação do Estado de custear os honorários do defensor dativo decorre diretamente do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, que assumiu expressamente o compromisso de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados.

Verificada a efetiva atuação da advogada dativa nos atos processuais, inclusive na apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e oferecimento de alegações finais, restou comprovado seu direito à remuneração pelos serviços prestados.

O valor inicialmente arbitrado (R$17.599,87), embora referenciado na tabela da OAB, mostra-se excessivo diante da extensão e complexidade dos serviços prestados, sendo razoável sua redução para R$6.000,00, conforme apreciação equitativa realizada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode utilizar a tabela de honorários da OAB como parâmetro de referência, mas não está vinculado obrigatoriamente a ela para a fixação de honorários de defensor dativo.

2. A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível.

3. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários fixados ao defensor dativo, em razão da ausência da Defensoria Pública, conforme previsão constitucional.

4. O valor dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto com base na complexidade da causa e na extensão dos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §1º, e art. 24; CPC/1973, art. 585, V; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006, p. 267; AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004, p. 153.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8001533-48.2024.8.05.0082
,
de Gandu, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelada
LARISSA MARQUES DE MENEZES (OAB/BA 59.912)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.